Tribunal: TJMT
Processo: 1018549-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018549-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), SILVANA TAQUES DE OLIVEIRA - CPF: 963.599.601-25 (AGRAVANTE), JOSE OSWALDO DE CAMPOS BELLUF - CPF: 284.906.731-87 (AGRAVADO), MAWE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 10.286.723/0001-52 (AGRAVADO), MAWE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 10.286.723/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
SILVANA TAQUES DE OLIVEIRA.

AGRAVADO(S): JOSE OSWALDO DE CAMPOS BELLUF.

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. REQUISITO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação de despejo por falta de pagamento, sob o fundamento de que o caso não se submete a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 da lei de locações, para fins de concessão de liminar de despejo.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é razoável o indeferimento da liminar de despejo.

III.
Razões de decidir

3. O art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/1991 exige, para o deferimento da liminar de despejo, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, requisito legal indispensável à concessão da tutela.

4. Embora a jurisprudência admita a flexibilização desse requisito em casos excepcionais, tal flexibilização só é aplicável quando o valor da dívida supera consideravelmente o valor da caução, o que não se verifica nos autos.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A apresentação de caução é requisito legal indispensável à concessão de liminar de despejo por falta de pagamento, conforme art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/1991."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.245/1991, art. 59, § 1o, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, AI 20150204491, Rel. Eduardo Mattos Gallo Júnior; TJ-MA, AI 0401782012, Rel. Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa; TJ-MT, AI 10179286120238110000, Rel. Antonia Siqueira Goncalves.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
interposto por
SILVANA TAQUES DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 156164167 – autos de origem - PJE no 1018675-48.2024.8.11.0041) pelo Juízo da Juízo da 4a Vara Cível-MT, que indeferiu a liminar de despejo, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de “AÇÃO DE DESPEJO POR DESVIO DE USO DO IMÓVEL COM PEDIDO LIMINAR”, ajuizada por SILVANA TAQUES DE OLIVEIRA, em desfavor de JOSÉ OSWALDO DE CAMPOS BELLUF, buscando, a concessão de liminar para determinar ordem de despejo em face do requerido, ante a mudança de finalidade do imóvel locado, de armazenamento para comercialização e a sublocação não autorizada.

A autora requereu ainda, a rescisão imediata do contrato de locação em virtude das violações contratuais cometidas pelo autor, bem como os benefícios da justiça gratuita (ID. 154957048).

A requerente informou na petição constante do ID. 154957048, que o imóvel em questão foi alugado ao réu de forma verbal.

Informou ainda, que o imóvel foi sublocado para JORDY FERNANDES DIAS e REGIANE RODRIGUES DE JESUS, e que ambos foram notificados no dia 01 de maio de 2024, a deixar o local.

A autora também relatou que o réu ocupava outras áreas do imóvel, sem efetuar qualquer pagamento adicional e que este alegou que o lote 07 (sete) não possuía escritura registrada e por não possuir um dono definido teria direito a reivindicar a posse do imóvel por usucapião, porém a parte autora informa ter anexado aos autos, no ID. 154958758, o contrato de compra e venda do lote acima citado.

A parte autora informou que descobriu que o réu estava utilizando energia e água de forma clandestina desde 2017, após ela ter solicitado o cancelamento destes serviços.

Relatou que o requerido estava comercializando madeira ilegalmente em seu imóvel, uma vez que o CNPJ de sua empresa não possui o CNAE adequado para o comércio de madeiras e ele não tem nenhum alvará de licenciamento para essa atividade, e que o mesmo se nega a devolver o imóvel a autora.

No ID. 155042469, a parte autora apresentou emenda a inicial pugnando pela inclusão da empresa MAWE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO no polo passivo da ação, sob alegação de que a empresa pertence ao filho do requerido e que através dos registros anexados aos autos, demonstrou ser essa empresa responsável por efetuar os pagamentos dos aluguéis para a requerente.

A parte autora peticionou no ID. 155133131, informando que apesar da notificação extrajudicial entregue ao locatário, este se recusou a sair do imóvel, sendo assim solicita o deferimento da liminar de despejo.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Inicialmente, cumpre salientar que a lide versa sobre relação locatícia, sendo esta regulada por lei própria, ou seja, a Lei do Inquilinato no 8.245/91.

Sendo assim, no que tange a possibilidade de rescisão contratual da locação de imóvel, temos o entendimento do art. 9 da Lei n.° 8.245, de 18 de outubro de 1991, que aduz que a locação também poderá ser desfeita:

I - por mútuo acordo;

II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual;

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;

IV - para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti – las.

Diz ainda, o artigo 23, II da Lei 8.245/91, que os deveres do locatário incluem:

“Servir - se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu.”

Desta forma, a Lei do Inquilinato prevê que se a utilização do imóvel desviar-se das finalidades pactuadas no contrato, causando prejuízo ao proprietário ou ao imóvel, e sem o consentimento do locador, este poderá pedir a rescisão contratual, bem como a retomada do imóvel em questão, contudo tratando-se de locação não residencial, por prazo indeterminado, deve ser concedido ao locatário o prazo de trinta dias para desocupação, após a notificação, conforme o art. 57 da Lei 8245/91.

Tem-se dos autos que aparentemente o réu foi notificado em 07.05.2024 a sair do imóvel imediatamente e a ação foi interposta no mesmo dia em que o réu foi notificado, ou seja, não foi concedido ao réu o prazo de 30 dias para desocupação.

Outrossim, importante destacar que a parte autora não comprovou nos autos a inadimplência do réu.

Assim não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da liminar para desocupação do imóvel no prazo de quinze dias, uma vez que o caso concreto não se submete a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 da lei de locações, para fins de concessão de liminar de despejo.

Pelo exposto, estando ausente os requisitos do art. 59, § 1o da Lei 8245/91, INDEFIRO o pedido liminar.

No que tange a inclusão da empresa MAWE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, no polo passivo da ação, tendo em vista que não houve citação da parte ré não há óbice processual que impeça a inclusão de parte no polo passivo, motivo pelo qual DEFIRO o pedido.

PROMOVA-SE inclusão da empresa MAWE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, no polo passivo da presente ação.

Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas.

CITE-SE e INTIME-SE os réus, inclusive, para a para participar da audiência de conciliação que designada para o dia 20 de agosto de 2024, às 10h, na Sala de Conciliação 1, a ser realizada pela pelo CEJUSC.

Registro que, o não comparecimento/participação injustificado de qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8o, do CPC.

Consigno que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC).

Após a contestação, vistas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC).”

Em razões recursais, alega, em síntese, fundamenta seu pedido antecipatório de despejo por descumprimento contratual considerando que o agravado alterou a finalidade do imóvel, originalmente destinado a armazenamento, para comercialização de madeira, em claro desrespeito aos termos contratuais.

Aduz que o agravado sublocou o espaço sem o consentimento do locador, o que constitui uma infração contratual adicional, tais infrações resultaram em prejuízos econômicos e psicológicos para a locadora, ora agravante, perpetuando-se de forma sistemática e tornando inviável a continuidade da situação.

Assevera que o contrato de locação em questão está desprovido das garantias previstas no artigo 37 da Lei 8.245/1991, já que estas foram extintas. Ademais já se passaram mais de 30 dias da notificação da desocupação do imóvel bem como o requerido está com 2 meses em aberto o aluguel, sem efetuar o pagamento, mesmo sendo cobrado.

Sob essas premissas, requer a concessão de efeito ativo recursal. Ao final, pugna provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão objurgada para que seja determinar ao agravado a desocupação imediata do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 12.112/2009.

Preparo recursal dispensado em razão de justiça gratuita, conforme certidão acostado sob ID. 225062157.

Tutela recursal indeferida em ID. 225809673.

Agravo interno interposto pela Agravante no ID no 232078171.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
SILVANA TAQUES DE OLIVEIRA.

AGRAVADO(S): JOSE OSWALDO DE CAMPOS BELLUF.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
interposto por
SILVANA TAQUES DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 156164167 – autos de origem - PJE no 1018675-48.2024.8.11.0041) pelo Juízo da Juízo da 4a Vara Cível-MT, que indeferiu a liminar de despejo.

No âmbito recursal, alega, em síntese, que o agravado sublocou o espaço sem o consentimento do locador, o que constitui uma infração contratual adicional, tais infrações resultaram em prejuízos econômicos e psicológicos para a locadora, ora agravante, perpetuando-se de forma sistemática e tornando inviável a continuidade da situação.

Assevera que o contrato de locação em questão está desprovido das garantias previstas no artigo 37 da Lei 8.245/1991, já que estas foram extintas. Ademais já se passaram mais de 30 dias da notificação da desocupação do imóvel bem como o requerido está com 2 meses em aberto o aluguel, sem efetuar o pagamento, mesmo sendo cobrado.

Em razão disso, a Agravante requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso, bem como, no mérito, a reforma da decisão a fim de deferir a medida de despejo do Agravado.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“[...] O presente recurso é tempestivo, possui cabimento com base no art. 1.015, inciso I do Código de Processo Civil, e preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 1.017 do referido diploma processual.

É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para concessão da tutela pretendida.

O art. 9o da Lei no 8.245/91, dispõe acerca das hipóteses de rescisão da locação, entre elas a prática de infração legal ou contratual (inciso II) e a falta de pagamento do aluguel e demais encargos (inciso III).

Na presente demanda pretende a locadora, ora agravante, despejar os locatários aqui agravados em razão do inadimplemento de aluguéis.

Sobre o despejo liminar, em particular, antes de oportunizada a oitiva da parte contrária, dispõe o § 1o do art. 59 da referida Lei no 8.245/91:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009).”

Nessa quadra, para o despejo liminar diante da falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação no vencimento mostra-se necessário: (a) o oferecimento de caução no valor correspondente a três meses de aluguel e (b) estar o contrato desprovido de quaisquer garantias previstas no art. 37 da Lei de Locações.

Em exame ao processo de origem, verifico que não há noticia quanto a prestação da caução devida, o que por si só justifica o indeferimento da medida.

Com efeito, ao indeferir o pleito liminar, o Juízo Singular consignou o seguinte:

Tem-se dos autos que aparentemente o réu foi notificado em 07.05.2024 a sair do imóvel imediatamente e a ação foi interposta no mesmo dia em que o réu foi notificado, ou seja, não foi concedido ao réu o prazo de 30 dias para desocupação.

Outrossim, importante destacar que a parte autora não comprovou nos autos a inadimplência do réu.

Assim não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da liminar para desocupação do imóvel no prazo de quinze dias, uma vez que o caso concreto não se submete a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 da lei de locações, para fins de concessão de liminar de despejo. (...)” – Grifo Nosso

Como bem observado pelo juízo a quo a notificação acostada foi elaborada no mesmo dia da exordial, logo, não havia sequer resistência injustificada hábil a ensejar a propositura da ação que dirá o provimento liminar.

Conforme anteriormente relatado, em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto ou desacerto do ato recorrido, logo, cabe à recorrente postular ao juízo de origem caso haja alteração do quadro fático jurídico, seja pelo decurso de tempo para cumprimento da notificação ou do recolhimento da caução devida, sendo vedado a instância revisora fazê-lo, sob pena de supressão de instância.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto fático probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto, indefiro a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. [...]”

Em sua tese recursal o Agravante sustenta que

o agravado sublocou o espaço sem o consentimento do locador, o que constitui uma infração contratual adicional, tais infrações resultaram em prejuízos econômicos e psicológicos para a locadora, ora agravante, perpetuando-se de forma sistemática e tornando inviável a continuidade da situação.

Assevera que o contrato de locação em questão está desprovido das garantias previstas no artigo 37 da Lei 8.245/1991, já que estas foram extintas. Ademais já se passaram mais de 30 dias da notificação da desocupação do imóvel bem como o requerido está com 2 meses em aberto o aluguel, sem efetuar o pagamento, mesmo sendo cobrado.

O art. 9o da Lei no 8.245/91, dispõe acerca das hipóteses de rescisão da locação, entre elas a prática de infração legal ou contratual (inciso II) e a falta de pagamento do aluguel e demais encargos (inciso III).

Na presente demanda pretende a locadora, ora agravante, despejar os locatários aqui agravados em razão do inadimplemento de aluguéis.

Sobre o despejo liminar, em particular, antes de oportunizada a oitiva da parte contrária, dispõe o § 1o do art. 59 da referida Lei no 8.245/91:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o
Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo
:

(...)

IX –
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.
(Incluído pela Lei no 12.112, de 2009).”

Nessa quadra, para o despejo liminar diante da falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação no vencimento mostra-se necessário: (a) o oferecimento de caução no valor correspondente a três meses de aluguel e (b) estar o contrato desprovido de quaisquer garantias previstas no art. 37 da Lei de Locações.

Em exame ao processo de origem, verifico que não há notícia quanto a
prestação da caução
devida, o que por si só justifica o indeferimento da medida.

Com efeito, ao indeferir o pleito liminar, o Juízo Singular consignou o seguinte:

Tem-se dos autos que
aparentemente o réu foi notificado em 07.05.2024 a sair do imóvel imediatamente e a ação foi interposta no mesmo dia em que o réu foi notificado, ou seja, não foi concedido ao réu o prazo de 30 dias para desocupação
.

Outrossim,
importante destacar que a parte autora não comprovou nos autos a inadimplência do réu
.

Assim não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da liminar para desocupação do imóvel no prazo de quinze dias, uma vez que o caso concreto não se submete a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 da lei de locações, para fins de concessão de liminar de despejo. (...)”
– Grifo Nosso

Como bem observado pelo juízo
a quo
a notificação acostada foi elaborada no mesmo dia da exordial, logo, não havia sequer resistência injustificada hábil a ensejar a propositura da ação que dirá o provimento liminar.

Com essas considerações, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da
liminar de despejo
, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Agravo interno prejudicado.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025